Tribunal: TJSP
Processo: 0036016-96.2012.8.26.0562
Classe: Embargos de Declaração Cível / Pensão
Órgão julgador: Paulo Galizia
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-01-27
Data de publicação: 2020-01-29

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Pensão Por Morte. Servidor Estadual. Divisão do benefício entre ex-esposa e companheira. Omissão. Inocorrência. Pretensão ao reexame da matéria. Impossibilidade. Prequestionamento de matéria constitucional ou infraconstitucional. Atendimento aos requisitos do artigo 1.022, incisos I, II e III do Novo Código de Processo Civil. Necessidade.

Embargos declaratórios

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Pensão Por Morte. Servidor Estadual. Divisão do benefício entre ex-esposa e companheira. Omissão. Inocorrência. Pretensão ao reexame da matéria. Impossibilidade. Prequestionamento de matéria constitucional ou infraconstitucional. Atendimento aos requisitos do artigo 1.022, incisos I, II e III do Novo Código de Processo Civil. Necessidade.

Embargos declaratórios rejeitados.